Tribunal: CARF
Processo: 10120.720324/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720324/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.224 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
TEREZINHA DAS GRACAS BORGES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
O contribuinte que satisfaça as condições exigidas no RIR/1999 e na Lei
9.250/1995, além da legislação infralegal, para a comprovação de moléstia
grave, possui direito à isenção das parcelas relativas ao imposto de renda
incidentes nos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Trata-se de notificação de lançamento emitida em face da contribuinte acima
identificada, às fls. 41-44, onde a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar
no valor global de R$ 3.152,87, pela conduta de omitir rendimentos de trabalho pagos por
Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais, no ano-calendário de 2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720324/2018-92
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720324/2018-92

Impugnação apresentada à fl. 3, acompanhada de documentos às fls. 9-32, onde
informou, através de profissional habilitado (fls. 30-31), que é portadora de neoplasia maligna e,
por isso, não concorda com o lançamento levado a efeito.
Acórdão de primeira instância às fls. 57-61, que julgou, por unanimidade,
improcedente a impugnação oferecida, mantendo, assim, a exigibilidade integral do crédito
tributário lançado.
Doravante, a contribuinte interpôs o competente recurso voluntário (fls. 68-69),
novamente por procurador (fls. 70 e 72), em que devolveu a matéria a este Conselho
Administrativo, invocando dispositivos do RIR/1999. Juntou mais documentos às fls. 74-81.
Autos, por fim, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 85), para
deliberação da decisão pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, eis que a contribuinte foi cientificada da decisão
de piso em 08/10/2018 (fl. 65), e formalizou seu inconformismo no dia 05/11/2018 (fl. 68),
sendo, portanto, tempestivo.
Ausentes questões preliminares a serem decididas; no mérito, assiste razão à
contribuinte.
O documento anexado em sede de impugnação (fls. 9-10), oriundo do Município
de Goiânia e datado em 15/10/2013, atesta que a contribuinte é aposentada do Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais; além disso, a junta médica daquele ente federado, à fl.
29, reconheceu que, em 26/4/2010, era portadora de neoplasia maligna. Demais disso, o
documento à fl. 12 indica que a contribuinte, no ano de 2010, estava em atividade, o que se
coaduna com a informação de que, em 2013, já se encontrava aposentada, em decorrência da
grave moléstia.
Assim, aposentada pelo regime próprio de previdência social, e reconhecida, por
laudo médico municipal, a condição incapacitante expressamente disposta no art. 39, inciso
XXXIII, do RIR/1999, tenho por mim que a contribuinte comprovou os requisitos necessários a
fazer jus à isenção pleiteada, conforme art. 30 da Lei 9.250/1995.
Entendo, também, como suprida a falta de prazo de validade no laudo médico
oficial, como consignou o acórdão de primeira instância (fl. 60), tendo em vista a gravidade da
moléstia, que fez a contribuinte se submeter, inclusive, à quimioterapia por tempo indeterminado
(fls. 11, 13 e 28), na forma do que dispõe o Ato Declaratório 5/2016, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Portanto, satisfeitas as condições que autorizam a concessão do benefício
tributário, a glosa deve ser afastada.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720324/2018-92

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para cancelar o lançamento do crédito
tributário às fls. 41-44, integralmente.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital